Tribunal: TJDFT
Processo: 0708806-61.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO RÉU. OMISSÃO JUSTIFICADA NO PRAZO DE EMENDA. PEDIDO DE AUXÍLIO AO JUÍZO. CPC, ART. 319, §§ 1o, 2o e 3o. SENTENÇA ANULADA.
I. A individualização e a qualificação do réu constituem requisito da petição inicial, nos termos do artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil.
II. Os §§ 1o, 2o e 3o do artigo 319, projeções do princípio da cooperação consagrado no artigo 6o do Código de Processo Civil, preveem a possibilidade de que a identificação do réu seja suprida mediante algum tipo de colaboração judicial, sempre que houver justificativa para que não possa ser atendida pelo autor.
III. Se a individualização e a qualificação do réu podem, em tese, ser obtidas na própria diligência de citação por meio de oficial de justiça, o indeferimento da petição inicial, antes da tentativa de suprimento dessa exigência legal, não está em consonância com a cooperação judicial preconizada nos referidos preceitos legais.
IV. Apelação conhecida e provida.